Tribunal: STF
Processo: ARE 1465689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.164/1990. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA QUE IMPEDE, TÃO SOMENTE, O PAGAMENTO DA VERBA REMUNERATÓRIA NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE EDITADA A NORMA QUE A INSTITUIU, NÃO ATINGINDO OS ANOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE DIREITOS SUBJETIVOS PREVISTOS EM LEI SOB A ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, PELA EDILIDADE, DA DESPESAS COM PESSOAL, NOS EXERCÍCIOS ORÇAMENTÁRIOS FUTUROS. DIREITO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA E AO IMPLEMENTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADA, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS VENCIDAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    A falta de dotação orçamentária específica impede, tão somente, o pagamento da verba remuneratória no mesmo exercício financeiro em que editada a norma que a instituiu, não atingindo os anos posteriores.



    É ilegal o ato de não concessão de direitos subjetivos de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a realização de despesas decorrente de determinação legal ou judicial, encontra-se compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da LC 101/2000.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X, e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente